Tribunal: TJBA
Processo: 8129890-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8129890-03.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AUTO POSTO ENCOSTA LTDA - ME e outros (2) Advogado(s): AMANDO MAGNO BARRETO RIBEIRO registrado(a) civilmente como AMANDO MAGNO BARRETO RIBEIRO, MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR, CARLOS MATEUS DA CUNHA, JARBAS LADEIA FREIRE, FABIANO CARVALHO COTRIM, DANIEL ALMEIDA GARCEZ, SYLVIO GARCEZ JUNIOR APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. e outros (2) Advogado(s):DANIEL ALMEIDA GARCEZ, SYLVIO GARCEZ JUNIOR, AMANDO MAGNO BARRETO RIBEIRO registrado(a) civilmente como AMANDO MAGNO BARRETO RIBEIRO, CARLOS MATEUS DA CUNHA, FABIANO CARVALHO COTRIM, JARBAS LADEIA FREIRE, MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BOMBAS DE COMBUSTÍVEL. GARANTIA HIPOTECÁRIA. COEXISTÊNCIA DE MODALIDADES CONTRATUAIS DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. ACÓRDÃO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Auto Posto Encosta Ltda - ME e João de Castro Aguiar - ME contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da Ipiranga Produtos de Petróleo S/A e negou provimento às demais apelações. Os embargantes alegam omissão quanto à invalidade da lista de equipamentos, omissão sobre ação conexa, erro material na fixação dos juros moratórios, obscuridades na interpretação da garantia hipotecária e duplicidade de pretensões sobre bombas de combustível. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material alegados pelos embargantes, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado não apresenta obscuridade, sendo claro e objetivo quanto à distinção entre equipamentos comodatados e vendidos, baseando-se nos próprios contratos firmados pelas partes que especificaram modelos técnicos diversos. 4. Inexiste omissão sobre a ação conexa, pois o acórdão reconheceu expressamente a possibilidade de coexistência de contratos de comodato e compra e venda entre as mesmas partes, esclarecendo que se trata de equipamentos com características técnicas diferentes. 5. Não há erro material na fixação dos juros moratórios, tendo o acórdão aplicado adequadamente a cláusula contratual 2.1.1 combinada com matéria de ordem pública, sem configurar julgamento ultra petita. 6. A pretensão dos embargantes constitui, em verdade, tentativa de rediscussão da matéria decidida, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios. 7. O prequestionamento restou atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, tendo sido examinados todos os temas trazidos pelos recorrentes. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Inexistem vícios de omissão, obscuridade ou erro material em acórdão que fundamenta adequadamente a distinção entre contratos de comodato e compra e venda com base nos próprios instrumentos contratuais firmados pelas partes. 2. A coexistência de modalidades contratuais distintas entre as mesmas partes é admissível quando envolvem equipamentos com características técnicas diversas. 3. Considera-se atendido o prequestionamento quando o tribunal examina todos os temas trazidos pelo recorrente, ainda que os embargos sejam rejeitados." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, 931, 937, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, 2ª Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº. 8129890-03.2021.8.05.0001, sendo Embargantes Auto Posto Encosta Ltda - ME e João de Castro Aguiar - ME e Embargado Joao de Castro Aguiar - ME, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator